Tribunal: TJMT
Processo: 1001603-17.2025.8.11.0040
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001603-17.2025.8.11.0040
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Ingresso e Concurso, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ANA LUCIA BRANDAO DA SILVA - CPF: 935.849.971-00 (RECORRIDO), RODRIGO SITI MATOS DE OLIVEIRA - CPF: 701.610.311-02 (ADVOGADO), JOSE DIOGO PINTO NASCIMENTO - CPF: 049.691.401-46 (ADVOGADO), Prefeito do Município de Sorriso (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. VACÂNCIA SUPERVENIENTE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. SENTENÇA RETIFICADA.

I. Caso em exame

1. Remessa Necessária de sentença que

concedeu a segurança para determinar a nomeação e posse no cargo de
Agente Comunitário de Saúde
, em Processo Seletivo no 1/2022.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em se a vacância superveniente de cargo público, durante o prazo de validade do certame, é suficiente para converter a expectativa de direito de candidata aprovada fora do número de vagas em direito subjetivo à nomeação, na ausência de preterição arbitrária ou ilegalidade administrativa.

III. Razões de decidir

3. O candidato aprovado fora do número de vagas possui mera expectativa de direito à nomeação, que somente se converte em direito subjetivo em hipóteses excepcionais, como preterição arbitrária ou demonstração inequívoca da necessidade de provimento do cargo.

4. A vacância decorrente de exoneração voluntária de candidata anteriormente nomeada não gera, por si só, obrigação de nomeação de candidato subsequente, por se tratar de ato que não implica necessariamente a abertura de nova vaga.

5. Inexistem elementos que indiquem preterição arbitrária, contratação precária irregular ou manifestação inequívoca da Administração quanto ao provimento do cargo.

6. A prorrogação do prazo de validade do certame afasta a alegação de omissão ilegal imediata, mantendo apenas a expectativa de direito da candidata.

7. O contingenciamento orçamentário, embora não afaste direito subjetivo já consolidado, reforça a inexistência de ilegalidade na ausência de nomeação, quando inexistente tal direito.

8. Ausente prova de direito líquido e certo, impõe-se a denegação da segurança.

IV. Dispositivo e tese

9. Sentença retificada.

Tese de julgamento: “
1. A vacância superveniente de cargo público não converte automaticamente a expectativa de direito de candidato aprovado fora do número de vagas em direito subjetivo à nomeação. 2. A ausência de preterição arbitrária ou de demonstração inequívoca da necessidade de provimento do cargo impede a intervenção judicial para impor a nomeação
.”.

________________

Dispositivos relevantes citados
:

CF, art. 5o, LXIX.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 837311/PI, relator Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 9.12.2015;

STF, ARE 1480629 AgR-EDv/CE, relator Ministro Edson Fachin, Relator p/ Acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 4.2.2025; TJ/MT, MS 1031865-70.2025.8.11.0000, relator Desembargador Jones Gattass Dias, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, j. 4.12.2025; TJ/MT, MS 1017740-97.2025.8.11.0000, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, j. 4.9.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Remessa Necessária de sentença proferida nos autos do
mandado de segurança preventivo
impetrado por
Ana Lúcia Brandão da Silva
em face de ato do
Prefeito do Município de Sorriso
, que
concedeu a segurança para determinar a nomeação e posse no cargo de
Agente Comunitário de Saúde
,
em Processo Seletivo no 1, de 1o de dezembro de 2022.

Na inicial,
Ana Lúcia Brandão da Silva
aduziu que participou do Processo Seletivo no 1, de 1o de dezembro de 2022, para o cargo de
Agente Comunitário de Saúde
, no qual obteve a 5a (quinta) colocação, sendo inicialmente incluída no cadastro de reserva, em razão da previsão de 3 (três) vagas imediatas.

Asseverou que, após a homologação do resultado, a candidata classificada em 1o (primeiro) lugar não tomou posse, o que ensejou a convocação da 4a (quarta) colocada, bem como a posterior exoneração da candidata classificada em 3o (terceiro) lugar, fato que gerou a vacância de vaga no certame.

Afirmou que, diante da vacância e da inexistência de convocação subsequente, passou a figurar como próxima candidata apta à nomeação, sustentando que a abertura da vaga durante o prazo de validade do certame convola sua expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação.

Argumentou que a Administração Pública permaneceu inerte mesmo diante da necessidade de provimento do cargo, evidenciada pelas nomeações anteriores e pela existência de vaga disponível, configurando preterição.

Destacou que a exoneração de candidata mais bem classificada, com a consequente vacância, evidencia a necessidade do serviço e impõe à Administração o dever de nomeação, não se tratando de mera conveniência administrativa.

A pretensão é de que seja determinada a
nomeação e posse no cargo de
Agente Comunitário de Saúde
, dentro do prazo de validade do certame.

Já o
Município de Sorriso
, ao apresentar informações, sustentou a inexistência de direito líquido e certo, bem como que a Impetrante, por se encontrar em cadastro de reserva, possui mera expectativa de direito, não sendo a vacância, por si só, suficiente para gerar direito à nomeação, especialmente diante do contingenciamento de despesas e da prorrogação do prazo de validade do certame.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Naume Denise Nunes Rocha Müller (Id. 348196879), manifestou pela ratificação da sentença, sob o fundamento de que a exoneração de candidata melhor classificada gerou vacância de vaga e fez com que a Impetrante passasse a figurar, na prática, dentro do número de vagas, configurando direito subjetivo à nomeação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Ana Lúcia Brandão da Silva
impetrou
mandado de segurança
em face do
Município de Sorriso
, visando assegurar sua nomeação ao cargo de
Agente Comunitário de Saúde
, ao fundamento de que, embora classificada na 5a (quinta) colocação no Processo Seletivo no 1, de 1o de dezembro de 2022, houve vacância de cargo decorrente da desistência e exoneração de candidatas mais bem classificadas, o que lhe conferiria direito subjetivo à nomeação.

A sentença concedeu a segurança para determinar a nomeação ao cargo, sob o fundamento de que, embora inicialmente classificada fora do número de vagas, a exoneração de candidata melhor posicionada gerou vacância e a inseriu, na prática, dentro das vagas disponíveis, convertendo sua mera expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação. Consignou, ainda, que a omissão da Administração configura ilegalidade, sendo insuficientes as alegações de prorrogação do certame e de restrições orçamentárias, porquanto tais circunstâncias não afastam direito já consolidado, tampouco se enquadram em hipóteses excepcionais aptas a justificar o não provimento do cargo.

O ponto controvertido consiste em verificar se a vacância superveniente de cargo público, durante a validade do certame, é suficiente para gerar direito líquido e certo à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas, na ausência de preterição arbitrária.

- Do regime jurídico aplicável aos candidatos fora do número de vagas

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 837311/PI, com repercussão geral reconhecida (Tema no 784), consolidou o entendimento de que o candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital possui apenas expectativa de direito, sendo o direito subjetivo à nomeação reconhecido apenas em hipóteses excepcionais:

[...]
O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital
, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim,
o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses
:

1 – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital;

2 – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação;

3 – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. (STF, RE 837311/PI, relator Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 9.12.2015). [grifo nosso]

O Edital do
Processo Seletivo no 1, de 1o de dezembro de 2022 ofertou 3 (três) vagas para o
cargo de
Agente Comunitário de Saúde
, com lotação na Unidade de Saúde da Família (USF) XV – Distrito Primavera (Id.

346075865 – fls. 17).

A candidata, ora Impetrante, foi classificada
na 5a (quinta) colocação
, ou seja, fora do número de vagas previsto no edital, circunstância que, isoladamente, não gera direito subjetivo à nomeação.

Nesse contexto, cabe a ela demonstrar, por meio de prova pré-constituída, a ocorrência de alguma das hipóteses excepcionais previstas pelo Supremo Tribunal Federal no Tema no 784.

- Da alegada não posse da candidata classificada em 1o lugar

Merece registro o fato de que, embora a Impetrante sustente que a candidata
Jéssica Aparecida Caitano Horback
, classificada na 1a (primeira) colocação, não assumiu o cargo, circunstância que teria ocasionado a convocação da 4a (quarta) colocada,
Ana Clevia dos Santos Basegio
, a prova produzida a esse respeito revela-se frágil, limitando-se a captura de tela de portal eletrônico, sem confirmação documental inequívoca da desistência.

Em mandado de segurança, a demonstração do direito invocado deve ocorrer por prova pré-constituída, sendo inadmissível dilação probatória. Assim, a ausência de comprovação robusta fragiliza a premissa fática adotada na sentença.

Ainda que se admitisse tal hipótese, seus efeitos não alcançariam a Impetrante, pois a eventual não posse da primeira colocada apenas autorizaria a convocação da candidata subsequente, não implicando a inclusão automática da
5a (quinta)
colocada no número de vagas originalmente ofertadas.

- Da exoneração da candidata classificada em 3o lugar

Consta dos autos que a candidata
Juciara Silva Souza
, classificada em 3o (terceiro) lugar, foi nomeada em 4 de julho de 2023 e posteriormente exonerada, a pedido, em 12 de agosto de 2024, fato incontroverso. Ainda que tal exoneração configure vacância superveniente, não implica, por si só, a conversão da expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação.

A exoneração voluntária, embora resulte na vacância do cargo, não implica, de forma automática, a criação de nova vaga nem impõe à Administração a obrigatoriedade de nomear o próximo candidato da lista.

[...] 4.
Diferentemente da desistência – ato praticado em curto espaço de tempo após a convocação do candidato –, a exoneração pode acontecer em qualquer momento, inclusive anos depois da nomeação e posse. Aceitar que a vaga dela decorrente obrigatoriamente deva ser oferecida pela Administração traz grave insegurança jurídica
.

5. Tendo em vista que o autor não foi aprovado dentro da vaga prevista no certame público, tampouco demonstrou-se na origem preterição arbitrária, a situação fática ora em análise está situada no campo da discricionariedade administrativa, sendo vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se nesta decisão, sob pena de substituir-se indevidamente ao Poder Executivo, violando a separação dos Poderes. [...]. (STF, ARE 1480629 AgR-EDv/CE, relator Ministro Edson Fachin, Relator p/ Acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 4.2.2025). [grifo nosso]

Portanto, a exoneração da 3a colocada constitui fato relevante, mas insuficiente, isoladamente considerado, para gerar o direito pleiteado.

-

Da inexistência de preterição arbitrária ou conduta administrativa ilegal

Não há, nos autos, indícios de preterição arbitrária da Impetrante. Inexiste comprovação de contratação temporária para o mesmo cargo, de abertura de novo certame ou de qualquer conduta administrativa que revele intenção inequívoca de prover o cargo com desrespeito à ordem classificatória.

A ausência desses elementos impede o reconhecimento de ilegalidade apta a justificar a intervenção do Poder Judiciário para impor a nomeação.

- Do prazo de validade e da prorrogação do certame

Outro aspecto relevante refere-se ao prazo de validade do Processo Seletivo. Conforme consta dos autos, o certame foi prorrogado por 2 (dois) anos, a contar de 21 de março de 2025 (Id. 346075881).

Tal circunstância fragiliza a alegação de urgência e de risco de perecimento do direito. A prorrogação evidencia que a Administração ainda dispõe de prazo válido para promover eventuais nomeações, não sendo possível inferir, da ausência de convocação imediata, a existência de omissão ilegal.

Essa medida preserva a expectativa da Impetrante, mas não a converte automaticamente em direito subjetivo à nomeação.

- Do decreto de contingenciamento e da alegação orçamentária

Embora a sentença tenha afastado a relevância do Decreto Municipal no 1.144, de 8 de outubro de 2024, que tratou do contingenciamento do orçamento anual, tal elemento deve ser considerado no contexto da análise.

Ainda que não seja suficiente, por si só, para afastar direito subjetivo já consolidado, o contingenciamento constitui indicativo de restrição administrativa legítima, que pode influenciar a decisão quanto ao momento de provimento do cargo.

Como não há direito subjetivo previamente constituído, esse dado reforça a inexistência de ilegalidade na conduta administrativa.

- Da inexistência de direito líquido e certo

A Impetrante não demonstrou a existência de direito líquido e certo
à sua nomeação, pois, embora tenha havido vacância superveniente decorrente da exoneração de candidata anteriormente nomeada, tal circunstância, isoladamente, não é apta a converter sua expectativa de direito em direito subjetivo, especialmente diante da ausência de prova de preterição arbitrária, contratação precária ou inequívoca manifestação administrativa quanto ao provimento da vaga, bem como considerando a prorrogação do prazo de validade do certame, que afasta a alegada urgência e o risco de perecimento do direito.

Inclusive, em situações semelhantes, este Tribunal, já se manifestou nesse mesmo sentido:

[...]
A exoneração voluntária de servidora já empossada não gera, por si só, direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em cadastro de reserva, ausente demonstração inequívoca de necessidade administrativa de provimento e preterição arbitrária
. [...]. (TJ/MT, MS 1031865-70.2025.8.11.0000, relator Desembargador Jones Gattass Dias, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, j. 4.12.2025). [grifo nosso]

[...] 3. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 784, assentou que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, salvo preterição arbitrária e imotivada.

4. No caso, não restou demonstrada de forma inequívoca a alegada preterição, porquanto
as exonerações de servidores já empossados não configuram direito subjetivo à nomeação de candidatos classificados fora do número inicial de vagas, diferentemente das hipóteses de desistência de candidatos convocados
. [...]. (TJ/MT, MS 1017740-97.2025.8.11.0000, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, j. 4.9.2025). [grifo nosso]

É certo que, conforme o artigo 5o, LXIX, da Constituição Federal, o mandado de segurança destina-se à proteção de direito líquido e certo, exigindo a existência de prova pré-constituída, não sujeita a controvérsia ou dilação probatória.

[...] Quando a lei alude a
direito líquido e certo
, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise,
direito líquido e certo é direito comprovado de plano
. Se depender de comprovação posterior, não é líquido, nem certo, para fins de segurança. [...]. (MEIRELLES, Hely Lopes.
Mandado de segurança e ações constitucionais
. 32. ed. São Paulo: Malheiros, 1990).

[...] –
Refoge, aos estreitos limites da ação mandamental, o exame de fatos despojados da necessária liquidez, não se revelando possível a instauração, no âmbito do processo de mandado de segurança, de fase incidental de dilação probatória
. Precedentes.

–
A noção de direito líquido e certo ajusta-se, em seu específico sentido jurídico-processual, ao conceito de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova literal pré-constituída
. Precedentes. [...]. (STF, MS 30523 AgR/DF, relator Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 9.10.2014). [grifo nosso]

No presente caso,
não há prova pré-constituída de violação a direito líquido e certo
, pois os documentos juntados não demonstram preterição ilegal nem ato administrativo que imponha a nomeação da Impetrante, limitando-se a indicar vacância superveniente insuficiente, por si só, para amparar o direito invocado.

Diante disso, inexiste fundamento jurídico para a concessão da segurança, por
ausência de direito líquido e certo a ser protegido, impondo-se a reforma da sentença para denegar a ordem
.

Ante o exposto,
RETIFICO
a sentença para

denegar a segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026